Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-57.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003906-57.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), FRANCIELLY BARROS DA SILVA - CPF: 029.465.841-60 (RECORRIDO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003906-57.2021.8.11.0003

Origem:
2ºJuizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Stone Pagamentos S/A

Parte Recorrida:
Francielly Barros da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS AO COMERCIANTE – BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES – ALEGAÇÃO DE VENDA REALIZADA SOB SUSPEITA DE FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO PELO FORNECEDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DESBLOQUEIO DO VALOR DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora pretende a condenação do demandado a providenciar o desbloqueio do acesso à máquina de cartão “Stone VQ-VX 680 GPRS CTLS V40”, por meio da qual recebe os valores de suas vendas realizadas com pagamento através de cartão de crédito/débito, e, consequentemente da quantia de R$ 11.104,61 (onze mil cento e quatro reais e sessenta e um centavos), retida indevidamente pelo requerido, correspondente ao período de vendas de 12/05/2020 a 20/05/2020, lucros cessantes pelo período em que deixou de realizar vendas pela maquineta e indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida para determinar o restabelecimento da relação contratual e o desbloqueio do acesso ao sistema e máquina de cartão demandante, o repasse do referido montante bloqueado à autora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.

Insurgência apenas da parte ré que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a atividade empresarial exercida pela autora (venda e conserto de celulares).

4.

Defende, ainda, a impossibilidade de desbloqueio de acesso da recorrida à conta, em razão dos fortes indícios de fraude que envolvem a operação realizada em 13/05/2020, no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), bem assim que seja afastada a condenação por danos morais, pois o bloqueio provisório de valores se deu em conformidade com a Lei n. 12.865/2013, e de acordo com a regulamentação realizada pelo Banco Central do Brasil, com vistas a apurar os fortes indícios de fraude indicados. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

5.

Primeiramente, entendo que se aplica ao presente caso as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de a parte recorrida utilizar os serviços da ré para exercício de sua atividade empresária, está mais do que evidente a sua condição de hipossuficiência técnica, econômica e notadamente financeira frente ao recorrente, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Dito isso, observo que, conquanto a recorrente defenda que é impossível proceder ao desbloqueio e recadastro da recorrida, tendo em vista previsão contratual nesse sentido (item 13.3.2 do contrato de id. 116889991), nada traz aos autos a fim de comprovar a suposta origem fraudulenta da operação indicada como justificativa para a ausência de repasse à recorrida.

7.

Além disso, o próprio intermediador, em suas razões recursais, afirma que não foi apurada nenhuma irregularidade na transação dita como violadora das suas normas e termos de conduta, afirmando que fará o depósito judicial da quantia retida indevidamente (págs. 03 e 04 do id. 116890453).

8.

Desse modo, não pode a demandada usar como base genéricas alegações de suspeita de fraude para proceder ao bloqueio do valor a ser pago pelos produtos e serviços vendidos pela autora.

9.

Somando-se a isso, a demandante comprova que somente teve ciência da retenção da importância de R$ 11.104,61 (onze mil cento e quatro reais e sessenta e um centavos) e de seu descredenciamento após perceber que a mesma não havia sido repassada como de costume, sem qualquer notificação prévia ou oportunidade para esclarecimento da situação.

10.

Assim, como não ficou demonstrada qualquer utilização irregular ou fraudulenta da máquina de cartão por parte da autora, o requerido/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, II e §1º, do CPC, de modo que não há razões para o descredenciamento da autora de sua plataforma de intermediação de pagamentos, nem mesmo da e manutenção do bloqueio da referida quantia, ficando configurada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CPC.

11.

Em situações como a presente, assim decidiu esta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n. 1001674-03.2020.8.11.0005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

12.

Danos morais também caracterizados, uma vez que é incontroverso nos autos que o demandado bloqueou valores sem prova da efetiva ocorrência de fraude, sem ressarcimento do montante até o presente momento, privando a autora de utilizá-lo em seu dia-a-dia.

13.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não comporta reforma, porquanto adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022